Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação, em decisão liminar, de obrigação de pagamento de alugueis, porquanto feita sem pedido do autor neste sentido, caracteriza julgamento ultra petita, tendo em vista que cuida de direito patrimonial disponível de titularidade dos requeridos e, portanto, depende de pedido expresso.
2. Uma vez verificados indícios de eventual nulidade na arrematação de imóvel, mostra-se salutar a suspensão da transferência até o julgamento do processo, uma vez que a continuidade do rito, com a transferência da titularidade do imóvel nesse momento, tem o potencial de causar prejuízo às partes pelo pagamento de emolumentos cartorários e impostos de transmissão. E na eventualidade de anulação do procedimento, serão novamente despendidos ao final do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.